Tribunal: TJSP
Processo: 2279054-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a penhora de 30% do salário do executado. Insurgência. Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E. STJ. Impossibilidade de relativização para satisfação de honorários advocatícios, ainda que seja tal verba de natureza alimentar. Possibilidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a penhora de 30% do salário do executado. Insurgência. Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E. STJ. Impossibilidade de relativização para satisfação de honorários advocatícios, ainda que seja tal verba de natureza alimentar. Possibilidade de penhora de rendimentos para pagamento de verbas de qualquer natureza, desde que resguardada a dignidade do executado. Situação do executado que não permite a penhora. Agravo não provido.